Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-51.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010751-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 869.553.651-34 (APELANTE), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (APELANTE), ROSANE SEBA - CPF: 868.001.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DO CARMO REIS - CPF: 697.231.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 869.553.651-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE A APELANTE NÃO PRATICOU OS VERBOS NUCLEARES DO TIPO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DA APELANTE DE QUE TERIA INDUZIDO A CORRÉ A LEVAR DROGA DURANTE VISITA NA UNIDADE PRISIONAL – APELANTE DESTINATÁRIA FINAL DA DROGA – DESNECESSIDADE DA EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL – FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA EVIDENCIADA NOS AUTOS – HISTÓRICO CRIMINAL DA APELANTE PELA PRÁTICA DE CRIME DESTE JAEZ COM MESMO
MODUS OPERANDI
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – APELO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Descabida a absolvição da apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente no interior do estabelecimento prisional (art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) se esta confessa judicialmente ter induzido a corré a levar entorpecente para o estabelecimento prisional no momento da visita, sendo a destinatária final da substância ilícita.

02. No caso, a apelante concorreu para a empreitada delitiva, visto que, se não tivesse impelido a sua genitora, ora corré, a levar a droga para si na unidade prisional durante a visita, o delito não teria ocorrido. Logo, incorre a apelante no respectivo tipo penal, à luz da teoria monista adotada pelo art. 29,
caput
, do Código Penal.

03. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanessa de Souza Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1010751-51.2022.8.11.0042, que a condenou pela prática do delito de tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional, descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 205063277).

Nas
razões recursais
, a apelante pleiteia a sua absolvição, por falta de provas de que teria praticado uma das condutas previstas pelo tipo penal e de que o entorpecente apreendido se destinava à disseminação no interior do estabelecimento prisional (id. 205063288).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 205063294).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 208824691).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (Relator)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que a apelante
Vanessa de Souza Santos
e Marlene Alves de Souza foram denunciadas como incursas nos art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 09h30min, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, localizada na BR 364, KM 14, Bairro Jardim Industriário I, nesta cidade,
a denunciada Marlene Alves de Souza, a pedido da reeducanda Vanessa, sua filha, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 26,45 (vinte e seis gramas e quarenta e cinco centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo de constatação n.º 1172/2022 e laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.87585-01-em anexo).

Na mesma data e local, a denunciada Vanessa de Souza Santos concorreu para o cometimento do delito, sendo a mentora do crime e destinatária da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a denunciada Marlene se dirigiu até a penitenciária feminina Ana Maria do Couto, para visitar sua filha, a denunciada Vanessa, segregada no referido estabelecimento prisional. Registra-se que durante o procedimento de rotina de revista pessoal, os agentes penais encontraram em Marlene 01 (uma) porção de maconha, o qual foi comparada com o tamanho de uma bola de ping-pong.

Perante a autoridade policial, a denunciada Marlene permaneceu em silêncio.

A denunciada Vanessa, por sua vez, não foi ouvida na delegacia pois se encontra reclusa na referida penitenciária, razão pela qual foi realizada sua qualificação indireta.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que a denunciada Vanessa é reincidente específica pois possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas (autos n.º 0014937-42.2019.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá), cuja a pena ainda não foi cumprida integralmente, (autos executivos n.º 0009054- 90.2014.8.11.0042). Além disso, responde mais duas ações penais por tráfico de drogas (autos n.º 0041677-37.2019.8.11.0042 – perante a 9ª Vara Criminal de Cuiabá e 0036526-90.2019.8.11.0042 – perante a 13ª Vara Criminal de Cuiabá).

Registra-se que, nos autos n.º 0041677-37.2019.8.11.0042, as agentes penais encontraram 02 (duas) porções de maconha na posse de Viviane, irmã de Vanessa, ocasião em que ela visitava Vanessa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto; importante mencionar que no referido processo, Viviane confessou perante autoridade policial que entregaria o tóxico para sua irmã Vanessa.

Destaque também, que na ação penal nº 0036526- 90.2019.8.11.0042, Vanessa foi presa em flagrante tentando entrar na Penitenciária Central do Estado com entorpecentes quando visitava seu convivente na época.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse da denunciada Marlene com a finalidade de entregá-lo para a denunciada Vanessa. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da conduta perpetrada por Marlene durante as visitas no presídio com a intenção de inserir a maconha no interior do estabelecimento prisional, a fim de satisfazer o mercado ali existente, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico
(...).” (id. 205063200).

Após o regular trâmite processual, a apelante
Vanessa de Souza Santos
e a corré Marlene Alves de Souza foram condenadas pelo crime de tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional, a primeira à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
760
(setecentos e sessenta)
dias-multa
, e a segunda à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa (id. 205063277).

Nesta instância recursal, a apelante
Vanessa de Souza
almeja a sua absolvição, por falta de provas de que teria praticado uma das condutas previstas pelo tipo penal e de que o entorpecente apreendido se destinava à disseminação no interior do estabelecimento prisional (id. 205063288).

A irresignação não prospera.

A materialidade do delito ressai induvidosa, consoante termo de exibição e apreensão, laudo de constatação da droga e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de
26,45g
de
maconha
(ids. 205064375, 205064386 e 205063258).

No tocante à autoria de
Vanessa de Souza
,

colhe-se dos autos que a própria apelante, que se encontrava reclusa, confessou, em seu interrogatório judicial, que incentivou a codenunciada Marlene Alves de Souza, sua genitora, a levar o entorpecente apreendido para si no estabelecimento prisional, veja-se:

“(...) a dona MARLENE é sua mãe? Sim, é minha mãe; (...) a dona MARLENE sempre visitava a senhora? Sim, todos os finais de semana; e
a senhora pediu para ela levar essa droga para a senhora? Foi numa conversa
, eu não vou te dizer assim que eu pedi,
eu incentivei numa conversa
,
eu falei: ‘Ah! Mãe, eu estou meio estressada e queria fumar e tal’ e acho que nessa daí ela entendeu,
eu não sei, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. (...) A droga era para uso ou para venda? A senhora queria a droga para usar aí dentro? É, eu sou usuária, né?
você tem uma irmã chamada VIVIANE? Também tenho; a VIVIANE já chegou a levar droga para a senhora também no mesmo presídio. Também era para usar? Sim
. Isso daí foi uma coisa que encontraram nela lá, sei lá, aconteceu que ela foi acusada, entendeu
? E acabou a gente sendo processada por um processo de tráfico e estamos respondendo
(...)”
(Id. 125607351)”.
(sentença, id. 205063277).

A corré
Marlene Alves de Souza
, igualmente, confessou em juízo que trazia consigo uma porção de droga acondicionada em seu cabelo por ocasião de visita a sua filha, ora apelante, realizada no presidio, para quem entregaria o entorpecente, nestes termos:

“(...)

a senhora confirma essa visita, né? A senhora esteve lá, né? Sim; a senhora sempre faz essa visita para sua filha? Sim, todo domingo; a senhora foi abordada lá, porque o scanner denunciou que a senhora estava levando uma porção de maconha do tamanho de uma bola de ping pong. Onde estava essa droga? Em que lugar do corpo da senhora? No cabelo; por que a senhora levou essa droga? Quem entregou para a senhora essa droga? Não foi ninguém que entregou, não.
Fui eu que arrumei lá, eu comprei e levei para ela
;
mas a dona VANESSA pediu para a senhora levar essa droga? Não; não pediu?
Não; E por que a senhora levou? Porque eu sei que ela usa, e que tinha acabado de ver ela e por causa da pandemia ela tava muito deprimida, né? Aí eu fui tentar levar pra ela pra ver se ela ficava mais alegre; a senhora tem ciência de que é ilegal isso, né? De que é crime? Sim, tenho (...)”

(Id. 125609652).
(sentença, id. 205063277).

A testemunha
Rosane Seba
, policial penal, declarou em juízo que, no momento do procedimento de revista para entrada de visitantes na unidade prisional, realizou o scanner corporal na acusada
Marlene Alves de Souza
e

visualizou no cabelo dela uma “xuxinha”, contendo uma bola do tamanho de um “ping pong”, que se tratava de uma porção de maconha amarrada num plástico escuro. Na oportunidade, a apelante confessou que levaria a droga para a sua filha, reeducanda do presídio feminino:

“(...) a senhora se recorda dessa abordagem, dona ROSANE? Me recordo, sim; como foi? Ela demonstrou nervosismo, ou como foi para encontrar essa droga com ela? Eu estava no scanner corporal. Aí eu passei ela no scanner corporal; certo! E visualizei, no cabelo dela, uma ‘xuxinha’ com uma bola do tamanho de um ping pong amarrado na cabeça; Certo! Aí eu passei ela no scanner corporal e na hora que ela saiu do scanner corporal eu vi que ela tirou alguma coisa do cabelo. Aí eu perguntei para ela o que era aquilo e ela falou: ‘é xuxinha’. E eu falei: ‘não. Eu quero ver o que tem na sua mão’.
Aí eu visualizei uma bola na mão dela amarrada com um plástico escuro de cor preta.
Aí eu falei para ela assim: ‘eu quero ver o que tem na sua mão’.
Aí que eu percebei que era uma bola do tamanho de ping pong amarrada num plástico escuro com uma substância análoga à maconha
; a senhora se lembra se ela comentou, aliás, confirmou que levaria essa droga para a filha dela, ou que ela era usuária, ou alguma coisa nesse sentido?
Olha, ela falou que ia levar para a filha dela;
a senhora conhece a filha dela, a VANESSA? Ela é reeducanda do feminino, mas são muitas reeducandas, então eu não me recordo de todas elas (...)”
(Id. 125609657).
(sentença, id. 205063277).

Nesse contexto, verifico que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa convergem no sentido de que a apelante era a
destinatária da droga apreendida
, a qual confessou ter
induzido
a corré a levar a droga para si no estabelecimento prisional.

Com efeito, é de se ressaltar, inclusive, que esta não seria a primeira vez que a apelante solicitou ou instigou terceiros a levarem droga para si no presídio, pois, conforme constou da denúncia e do seu interrogatório judicial, noutra ocasião, a sua irmã Viviane também adentrou no presídio com drogas, sendo a apelante a destinatária do entorpecente, motivo pelo qual ambas foram condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas, com a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, nos autos n. 0041677-37.2019.8.11.0042.

Desta forma, embora a recorrente não tenha praticado diretamente uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é incontroverso que efetivamente concorreu para prática do delito, persuadindo a codenunciada a levar droga para si na unidade prisional durante a visita, o que revela a
unidade de desígnios
, em verdadeira
coparticipação delitiva
.

Assim, o concurso de agentes previsto no art. 29,
caput
, do Código Penal, regido pela teoria monista, atribuiu a autoria delitiva a todos que de qualquer modo concorrem para prática do crime, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo penal.

Na mesma linha intelectiva:

“
A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado
, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um
liame subjetivo que os vincule
.
Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto
(TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042; AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042)
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0036526-90.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 07/11/2023).

“
Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico de drogas, porque não há que se falar em atipicidade da conduta de ambos, na medida em que
a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final
”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1008106-73.2022.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 18/12/2023).

Em sentido semelhante ao dos autos, decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 1. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS TEM ESCOPO LIMITADO, APLICANDO EXCLUSIVAMENTE À CONDUTA PRATICADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO –
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTOPRPECENTES - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE QUE UTILIZOU SUA INFLUÊNCIA MORAL ENQUANTO FILHO, PARA INCUTIR NA SUA GENITORA O INTENTO CRIMINOSO
– 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. (...) 1.1. Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a
unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora
, porquanto, conforme delineado nos autos,
o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional.

Teve importante participação na modalidade induzimento
,
pois utilizou sua influência moral enquanto filho para incutir na genitora o intuito criminoso. Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar), com
indiscutível liame subjetivo
, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato”.
(TJMT,
Embargos infringentes e de nulidade n. 0005980-70.2018.8.11.0015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 23/08/2021).

Consta da folha de antecedentes que a apelante ostenta condenações criminais pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme ações penais n. 0041677-37.2019.8.11.0042, n. 1010679-30.2023.8.11.0042 e n. 0036526-90.2019.8.11.0042. No primeiro feito, a recorrente foi encontrada com diversas porções de droga durante jantar na penitenciária feminina, ao passo que na segunda e terceira ações penais utilizou-se de
modus operandi
semelhante para inserir drogas no interior da unidade prisional, o que evidencia a sua contumácia, na prática de crime deste mesmo jaez (id. 205063224).

Considerando a quantidade

da droga apreendida, 26,45g

de maconha, aliada às condições em que se desenvolveu a ação e aos antecedentes criminais da apelante (art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06), é evidente a finalidade mercantil da substância apreendida, visto que ultrapassa o necessário para a confecção de um simples cigarro, especialmente se ponderado que o referido entorpecente possui alto valor de revenda dentro do sistema prisional.

Logo, referidas circunstâncias impedem o acolhimento do pedido absolutório, visto que comprovado o incurso no delito tipificado no art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 pela apelante, agindo em coautoria.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vanessa
de Souza Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024